Tribunal: TJDFT
Processo: 0725801-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0725801-70.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSÉ PEREIRA NETO DESPACHO Esta Presidência, no despacho de ID 34236602, consoante o disposto no inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, determinou a devolução dos autos ao órgão julgador, em razão de divergência entre o acórdão recorrido e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178 (Tema 793). Ato contínuo, a turma julgadora refutou o juízo de retratação (ID 37540075), situação que, nos termos do artigo 1.041 do CPC, ensejou a remessa do apelo constitucional à Corte Suprema (ID 37685903). Não obstante, o STF determinou a devolução dos autos à origem para observância da sistemática dos precedentes (ID 38549454), tendo em vista o RE 1.366.243/DF (Tema 1.234), no qual se iniciou a análise da existência de repercussão geral da controvérsia – “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS” – mesma matéria debatida nestes autos. Assim, considerando a determinação do STF, encaminhem-se os autos à COREC para que lá permaneçam até o desfecho do julgamento do RE 1.366.243/DF. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031